Tribunal: STJ
Processo: 5000357-05.2020.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872150 - MS (2025/0055013-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES JÚNIOR - MA020211
AGRAVADO
: JESSICA RAMOS ROCHA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Verifica-se que o presente julgamento não versa sobre a específica
controvérsia a ser discutida no Tema 1198/STJ.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é inepta a inicial que
descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu
exercitar o direito de defesa e do contraditório." Precedentes.
7. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide
também com base em fundamento constitucional e a parte vencida não
interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.
8. A Segunda Seção desta Corte firmou a compreensão no sentido de que
"ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do
sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua
resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do
interesse de agir."
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49882094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7287ee76-b64a-4e53-b079-6d57e63475d4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7287ee76-b64a-4e53-b079-6d57e63475d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872150 - MS (2025/0055013-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES JÚNIOR - MA020211
AGRAVADO
: JESSICA RAMOS ROCHA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Verifica-se que o presente julgamento não versa sobre a específica
controvérsia a ser discutida no Tema 1198/STJ.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é inepta a inicial que
descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu
exercitar o direito de defesa e do contraditório." Precedentes.
7. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide
também com base em fundamento constitucional e a parte vencida não
interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.
8. A Segunda Seção desta Corte firmou a compreensão no sentido de que
"ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do
sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua
resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do
interesse de agir."
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
A.
especial e negar-lhe provimento.
de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por JESSICA RAMOS ROCHA em face da agravante e da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, em virtude de vícios de construção em imóvel residencial.
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
Sentença:
termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
deu provimento à apelação interposta pela parte ora agravada,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza-se o
interesse de agir, figurado no art. 3o, CPC, por uma necessidade de recorrer ao
Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da
legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e
adequação, por ser primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a
correção da lesão arguida na inicial. 2. , busca a parte autora o ressarcimento de
valores a que entende fazer jus, em razão daIn casu constatação de vícios
construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme a prefacial.
3. Em se tratando o contrato de mútuo habitacional, de documento comum, de
modo que se a autora, parte vulnerável no processo, alegar a dificuldade na sua
obtenção, se mostra possível a determinação para que a ré promova a sua juntada.
Assim, o documento requerido pelo Juiz a quo não é necessário para a propositura
da presente ação, uma vez que o mesmo poderá ser juntado pela CEF por ocasião
da contestação. 4. Em razão da garantia da inafastabilidade da jurisdição, prevista
no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Judiciário para pleitear a
indenização por danos decorrentes de vícios de construção não pode ser obstado
somente porque a parte autora não buscou a priori obter, na esfera administrativa,
tal ressarcimento. 5. O requerimento administrativo, embora necessário, pode ser
suprido por qualquer comunicação sobre os vícios construtivos, ou seja, prescinde
de rigor formal, bem como pela eventual oposição da parte contrária do pedido
indenizatório. Precedentes do C. STJ. 6. Apelação provida. Sentença anulada. (e-
STJ fls. 728)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
apontou a violação dos arts. 17, 319, IV, 489, § 1o, IV, e
Recurso especial:
1.022, II, e parágrafo único, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
alegou a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o pedido formulado
pela parte adversa é genérico e não especifica os defeitos de construção cuja
responsabilização pretende discutir. Sustentou a ausência de interesse de agir da
parte agravada, devido a falta de comprovação de resolução administrativa do
litígio.
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

Pugnou, ainda, pela suspensão do processo, em razão do Tema 1.198
/STJ.
conheceu do agravo interposto pela agravante para
Decisão unipessoal:
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento. Agravo interno: insiste no pedido de suspensão do
processo, contestando a inaplicabilidade do Tema 1.198/STJ ao caso concreto,
defendendo que a matéria discutida é relevante e está alinhada com o
entendimento recente do STJ sobre litigância predatória.
Reitera a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Insurge-se
contra a aplicação da Súmula 7/STJ, aduzindo que não pretende o reexame do no
acervo fático probatório.
Rebate a incidência da Súmula 126/STJ, sob o argumento de não há
necessidade de interposição conjunta de recursos excepcionais.
Refuta a incidência da Súmula 568/STJ, pois a jurisprudência do STJ é no
mesmo sentido das razões do recurso especial, além de existir argumento
suficiente acerca da necessidade/obrigatoriedade do prévio requerimento
administrativo na hipótese do autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo interposto pela agravante para
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento, ante: i a ausência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §
)
1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC); e a incidência da Súmula 7/STJ;
ii)
iii)
aplicação da Súmula 126/STJ e da existência de demonstração do interesse de agir
do agravado;
não cabimento de suspensão da presente demanda em até o
iv)
julgamento do Tema 1198, porque o TJMS não tratou da matéria atinente ao
referido tema repetitivo.
De início, mister salientar que não há razão para a suspensão do
presente processo, tendo em vista que não se discute nos autos - nem nas razões
recursais, tampouco pelas instâncias ordinárias - aspectos relacionados à litigância
predatória ou mesmo à necessidade de apresentação dos documentos
mencionados no Tema 1198/STJ.
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Da violação do art. 1.022 do CPC
De fato, não houve qualquer negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem, que decidiu, de forma expressa e fundamentada,
acerca a não configuração de inépcia da petição inicial e do interesse de agir da
autora.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e
16/02/2023
08/09/2023
AgInt no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem sobre a alegada inépcia da
petição inicial, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MS ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu:

De fato, caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 3o, CPC, por
uma necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado
pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa
relação de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela
jurisdicional apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial.
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

No caso concreto, busca a parte autora o ressarcimento de valores a
que entende fazer jus, em razão da constatação de vícios construtivos em imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida, conforme a prefacial.
Em se tratando o contrato de mútuo habitacional, de documento
comum, de modo que se a autora, parte vulnerável no processo, alegar a
dificuldade na sua obtenção, se mostra possível a determinação para que a ré
promova a sua juntada.
[...]
Compulsando os autos verifica-se que a autora apelante promoveu a
notificação extrajudicial das apeladas (ID 278699447).
Destarte, a extinção processual combatida não merece subsistir, vênias
todas, porquanto apenas tem o condão de adiar a discussão judicial do litígio.
Portanto, de rigor a superação da extinção processual com base no
fundamento de ausência de interesse de agir, reformando a r. sentença extintiva,
com o retorno do feito à origem, em prosseguimento de tramitação, ausente
sujeição sucumbencial ao presente momento processual. (e-STJ fls. 711-714)

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da Súmula 568 do STJ
Nas razões do agravo interno, o agravante defende que a jurisprudência
do STJ é no mesmo sentido das razões do recurso especial, além de existir "
[...] argumento suficiente e claro acerca da necessidade/obrigatoriedade do prévio
(e-STJ fl. 1112) e colaciona os
requerimento administrativo no caso em comento"
seguintes julgados: AgInt no AREsp: 1695009/SP, julgado em 22/03/2021, Quarta
Turma, DJe
; AREsp: 989022/RJ, julgado em
, Quarta
13/04/2021
24/05/2021
Turma, DJe
; REsp: 2000936 RS 2021/0359663-5, julgado em
27/05/2021
, Terceira Turma, DJe
)
21/06/2022
23/06/2022
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo
TJMS está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é inepta a
inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu
exercitar o direito de defesa e do contraditório.
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Da Súmula 126/STJ
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

Acerca da incidência da Súmula 126/STJ também dever ser mantida a
decisão agravada, visto que o acórdão recorrido decidiu também com base em
fundamento constitucional. Todavia, o recurso extraordinário não foi interposto, o
que impede o exame do recurso especial.
Além disso, Segunda Seção desta Corte firmou a compreensão no
sentido de que "[...] ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da
ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa
clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do
interesse de agir." (AgInt no AREsp n. 971.775/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
).
17/8/2018
Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.652.106
/PR, QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.673.711/PR, TERCEIRA
02/12/2022
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.650.097/PR, TERCEIRA TURMA, DJe
21/11/2019
de
.
30/08/2018

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48856728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:28:01
Código de Controle do Documento: 7a7aa696-40b7-488a-adf3-be92cd8fae30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.150 / MS
Número Registro: 2025/0055013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003570520204036003
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES JÚNIOR - MA020211
AGRAVADO
: JESSICA RAMOS ROCHA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
Documento eletrônico VDA49865261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 02d4c2aa-0f63-47bd-8350-5ff605ac7855

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES JÚNIOR - MA020211
AGRAVADO
: JESSICA RAMOS ROCHA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 02d4c2aa-0f63-47bd-8350-5ff605ac7855